Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. PROVA PERICIAL POSTULADA POR AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ART. 95). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). DECISÃO QUE DETERMINA A RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INSURGÊNCIA VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
2. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão o ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato.
3. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pelas Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016, as quais previram os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita.
4. Demandando a elucidação da matéria de fato controvertida a produção de prova pericial, conquanto encartando o litígio relação de consumo e tenha havido a inversão do ônus probatório, em tendo o consumidor postulado, também, a digressão probatória, os custos da perícia devem ser rateados entre os litigantes, não afetando essa resolução o fato de o consumidor ser beneficiário da justiça gratuita, pois a parte que lhe estará afetada será realizada na forma da regulação específica (CPC, art. 95).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.